Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-84.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLAN GILSON DA SILVA CORREA - CPF: 058.051.051-44 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021873-84.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

WALLAN GILSON DA SILVA CORREA

Recorrido(s):

OMNI FINANCEIRA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SCR. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente WALLAN GILSON DA SILVA CORREA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção do cadastro do débito no sistema SCR, em decorrência da referida cobrança.

2. Sustenta o Recorrido que consta o seu nome no SCR decorrente de inadimplência com a empresa Recorrida, no valor de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais), o qual foi lançado como perda em maio de 2017.

3. Afirma que mesmo após decorrido mais de 05 (cinco) anos, a informação consta ativa no SCR e prejudica o Recorrente na obtenção de crédito.

4. Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrida incluiu no SCR do Recorrente o valor de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais) como prejuízo, sendo que a referida anotação foi mantida até o mês 06/2018, sendo que a partir dessa data não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

5. Ademais, verifica-se que a empresa Recorrida não manteve o nome do Recorrente no SCR por mais de 05 (cinco) anos, mas apenas entre o período de 2017 à 2018, situação que se afigura como regular.

5. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6. Nesse sentido, como o Recorrente não logrou êxito em comprovar prejuízo a sua honra subjetiva, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o Recorrente WALLAN GILSON DA SILVA CORREA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022